Tribunal: STF
Processo: ARE 1589882
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Danilo Junior Nazare Santos , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:
 
“DIREITO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por dois sentenciados contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. A condenação se deu após abordagem policial que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes em seus veículos e na residência de um deles. Os apelantes buscam a absolvição por nulidade de provas ou insuficiência de autoria. Subsidiariamente, pedem a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a abordagem pessoal e a busca domiciliar foram precedidas de justa causa, validando as provas obtidas; (ii) se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) se a dosimetria da pena imposta aos sentenciados está em conformidade com os critérios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há justa causa para a busca pessoal e veicular quando a abordagem policial é motivada por atitude suspeita dos indivíduos, como virar de costas e tentar danificar celulares ao avistar a viatura. A confissão espontânea da existência de drogas reforça a suspeita. 4. A busca domiciliar é válida mediante consentimento do morador. Este consentimento ocorreu após a apreensão inicial de drogas e a necessidade de identificação do acusado. 5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas. Os elementos incluem autos de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais e depoimentos coesos dos policiais militares. 6. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório suficiente para a condenação. Suas declarações gozam de fé pública e presunção de legitimidade. 7. As versões apresentadas pelos sentenciados, de desconhecimento do conteúdo ilícito, mostraram-se isoladas nos autos. Tais narrativas careceram de suporte probatório e apresentaram contradições. 8. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é incabível ao sentenciado que possui registros de reincidência. 9. A pena-base foi fixada de forma exacerbada pelo juízo de primeiro grau. É necessário reduzir o patamar de aumento pela circunstância judicial desfavorável dos antecedentes. 10. O regime inicial fechado para cumprimento da pena é mantido. Esta decisão se baseia no “quantum” de pena aplicado e na reincidência de um dos sentenciados. 11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena não são cabíveis. Os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal não foram preenchidos. 12. A pena pecuniária de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. O valor unitário fixado está em consonância com a lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos. “1. A abordagem policial e a busca pessoal e veicular são legítimas quando fundadas em elementos objetivos que justifiquem a suspeita da prática de delito. 2. O consentimento válido de morador legitima o ingresso policial em domicílio para busca de elementos ilícitos. 3. Os depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo, são elementos probatórios válidos e suficientes para a condenação por tráfico de drogas, quando corroborados pelas demais provas. 4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. A pena-base deve ser redimensionada quando a exasperação por circunstância judicial desfavorável se mostrar desproporcional. 6. O regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade são determinados pela quantidade de pena imposta e pela reincidência do agente.” (APELAÇÃO CRIMINAL Número : 6060866-47.2024.8.09.0051, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator: Des. Adegmar José Ferreira, j. 21/07/2025)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inviolabilidade de domicílio e inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, aplicabilidade da causa de diminuição de pena, desproporcionalidade da pena-base.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acordão recorrido: 
 
“ [...]
2) PRELIMINARES: 
2.1) Da justa causa para a busca pessoal e domiciliar: 
A busca pessoal possui supedâneo nos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, que permite sua realização, sem necessidade de mandado judicial, apenas em situações específicas, a saber: quando há prisão em flagrante; diante de fundada suspeita de que o indivíduo esteja portando arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito; ou, ainda, quando a busca for determinada no curso de busca domiciliar. 
A “fundada suspeita”, elemento nuclear autorizador da medida, exige a presença de dados objetivos e concretos que justifiquem a invasão na privacidade ou da intimidade do indivíduo, direitos fundamentais constitucionalmente assegurados (art. 5º, inciso X, CF). 
Por essa razão, “não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (intuição policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial”.
Ademais, nota-se que o art. 244, do Código de Processo Penal, não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
Nesse sentido, haverá justa causa quando está presente a causa provável , que se constitui pelo “suporte fático probatório externo independente da subjetividade do agente público, capaz de autorizar a inferência válida e robusta sobre a probabilidade de ocorrência de uma conduta criminalizada, justificadora da restrição de Direitos Fundamentais […] por isso, a ação de agentes da lei em flagrante delito e/ou de apuração de situações potencialmente criminosas (revista, abordagens busca e apreensão pessoal etc.) depende da existência e da comprovação posterior (à cargo dos agentes da Lei) de indicadores objetivos à priori, vedada, a aposta meramente subjetiva (intuição, tipo policial etc.), sob pena de ilegalidade e, assim, de ilicitude dos meios adquiridos”.
(...)
In casu, sobreleva-se a presença de justa causa. Com efeito, verifica-se que, no caso em análise, examinando-se a cronologia dos fatos, a polícia militar, em patrulhamento e avistaram Tassio e Danilo na calçada próximo a dois veículos e, ao avistarem a viatura policial, Danilo teria se virado de costas e colocado as mãos na cintura e, os milicianos ao aproximarem-se ordenar que os acusados colocassem as mãos para cima verificaram que Danilo teria quebrado os dois aparelhos celulares. 
Assim, procedeu-se à realização de abordagem pessoal e veicular, ocasião em que foi localizada certa quantidade de droga com o acusado DANILO em seu veículo – 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’, com massa bruta de 485 g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas) – e em sua residência, – 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’, com massa bruta de 50,715 g (cinquenta gramas, setecentos e quinze miligramas) – além de uma grande quantidade com TASSIO em seu veículo – 10 (dez) porções de ‘maconha’, com massa bruta total de 10,550 kg (dez quilogramas, quinhentos e cinquenta gramas). 
Tendo em vista que Danilo não estava na posse de seus documentos pessoais, os policiais deslocaram-se até sua residência e, ao chegarem até o referido imóvel foram recebidos por seu tio que se identificou como ‘Gaúcho’ o qual autorizou o ingresso dos militares e a realização de busca domiciliar, ocasião em que foi apreendida outra porção de substância identificada como ‘maconha’, com massa bruta de 50,715 g (cinquenta gramas, setecentos e quinze miligramas), conforme Laudo de Perícia Criminal – Constatação de Drogas RG nº 63363/2024, além de rolo de plástico filme e uma balança de precisão.
Nesse sentido, o policial militar Joel da Silva Correa (mov. 135), condutor do flagrante, em juízo, asseverou:
“(…) Nós estávamos patrulhando lá no endereço, que foi citado aí, quando nós vimos os dois lá, um porque o lugar lá é meio ermo, mesmo sendo perto ali do supermercado, é um cantinho mais reservado, aí nós vimos os dois lá, acho que é Tassio e Danilo, Aí ele falou, rapaz, tá estranho, vamos abordar? Aí na hora que nós fomos abordar, nós vimos que o Danilo, que começou a enfiar a mão na cintura, nós mandamos colocar a mão pra cima, a mão pra cima, e ele colocou a mão na cintura, por fim conseguimos abordar. Aí nós vimos depois, depois da abordagem, depois de busca, que ele tinha quebrado o celular. Aí nós... perguntando para o Tassio, se não me engano o Tassio é o dono do Ford KA, o que tinha no veículo dele, aí ele já falou que tinha uma droga no porta-malas, dentro de uma caixa, e perguntando para o Danilo o que tinha no carro dele, que era uma Fiorino branca, ele falou que tinha lá na parte traseira uma quantidade pequena de, acho que ele falou aí, quatrocentos ou quinhentos gramas de maconha. Aí foi feita a busca encontrada, mas foi conduzido os dois aí para a central. (…) Essa porção maior de dez quilos estava em qual dos carros? Estava num Ford KA preto. Acho que é o Tassio, o proprietário lá. Eu não entendi. Promotor de Justiça O Danilo colocava a mão na cintura. O que tinha com ele nessa cintura, o senhor falou? Se não me engano, eram dois celulares. Ele estava tentando quebrar o celular. (…) perguntado, se não me engano, o Danilo não quis falar nada, mas perguntamos para o Tassio lá, o que ele estava fazendo, ele falou que só falou assim, que eu tinha ido buscar essa, se não me engano, eu não me recordo direito, se o Tassio falou que era a Uber, ele tinha ido buscar essas peças com o Danilo lá, essa caixa que estava com as, eu acho que eram dez peças, dez quilos, com o Danilo. (…) Que, se não me engano, tinha uma senhora que estava lá perto que falou que estava com ele lá, com umas crianças, parece que falou que estava junto, não me recordo direitinho; que acho que nós fomos na casa do Danilo porque ele estava sem documento, aí a priori fomos lá pra buscar o documento dele; que não me lembro se na casa dele a gente achou um pouquinho de apetrecho lá, essa parte eu não me recordo, eu lembro que a gente achou um pouquinho mesmo de droga, não lembro se tinha uns apetrechos na casa dele; que então foi isso (vendo a foto de fl. 54 do processo), a gente achou esses apetrechos foi lá na casa dele, do Danilo; que não conhecia não (eles antes da abordagem); que a gente não trabalha lá, a gente só faz extra nesse batalhão; que a gente não tem procedimento, hábito de fazer não (tirar foto no momento da abordagem), ainda mais abordagem em rua, geralmente o pessoal tem hábito de fazer essa filmagem em residência, quando está adentrando e achando a droga lá; que geralmente abordagem de rua a gente tem que preocupar com a segurança e não tem como andar com o celular filmando; que era uma pessoa tranquila (o Gaúcho), a gente perguntou, falou do rapaz, “não, é meu sobrinho”, nós explicamos pra ele a situação e estávamos atrás de uma documentação e se podia fazer uma breve busca, ele falou “tranquilo, aqui a gente não mexe com esse trem errado, pelo menos eu não mexo”; que, mesmo assim, numa breve busca, não lembro se a gente achou no quarto específico do Danilo essa porção pequena e esses apetrechos, mas foi o que foi feito lá; que não lembro se a gente chegou a qualificar ele, porque a priori nós estávamos com o Danilo, ele só chegou lá e estava na residência e pedimos autorização dele pra entrar, não lembro se eu cheguei a qualificar ele ou os meninos ‘qualificou’; que isso (achamos a droga dentro do carro de Tassio); que ele estava próximo ao carro, não estava dentro não; que na verdade nós abordamos e estava ele e o Danilo conversando fora do carro; que não sei há quanto tempo eles estavam lá, não sei se ele tinha acabado de pegar e estava finalizando ou que que era a situação, simplesmente fizemos a abordagem; que do Tassio não (fomos na residência); que estava próximo né (a esposa e a filha do Tassio), a priori a gente nem achou que eles tinham alguma coisa a ver com o pessoal lá; que não me recordo se tinha (outras coisas no carro além da caixa com droga); que fomos nós (que fomos na casa do Danilo); que não lembro se os meninos qualificou (o Gaúcho); que é isso (os apetrechos foram apreendidos dentro da casa onde o Gaúcho estava); que, se não me engano, a gente já levou ele (Danilo) na viatura, aí ele mostrou onde era a casa, nós fomos na casa e falamos com o senhor Gaúcho lá; que estava (Danilo de tornozeleira). (…).” Negritei.
Confluente ao relato colacionando acima, o policial militar Breno Henrique Barbosa Duarte, inquirido em juízo, aduziu: 
“(…) A gente estava de serviço pelo Tático Operacional Rodoviário. E aí, no patrulhamento ali na região de Campinas, a gente visualizou esses dois indivíduos na calçada. No momento que eles visualizaram a equipe, um deles, que o Danilo, ele já virou de costa. A equipe foi com a mão na região da cintura aqui. A equipe se aproximou dos abordados, tinham dois indivíduos na calçada. Quando a equipe foi se aproximando, um deles já virou de costas. Quando a gente foi realizar a abordagem, um deles virou de costas. Com a mão na altura da cintura, a gente verbalizou para eles colocarem a mão na cabeça, e até eles conseguiam obedecer as ordens que estavam sendo passadas para ele, a gente percebeu que na verdade ele estava com a mão na cintura, que ele estava quebrando o aparelho celular, e aí a gente conseguiu fazer a abordagem, eles colocaram a mão na cabeça, eu realizei a busca dos dois lá na calçada, fiz a busca pessoal, a gente indagou a respeito porque ele teria quebrado o celular, ele não quis falar, mas aí eu fiz a busca nos dois veículos, que estavam lá próximos dele, era uma Fiorino, Fiorino branca e um Ford KA preto. Aí na Fiorino, na parte traseira, tinha aproximadamente meia peça de maconha, junto com alguns aparelhos eletrônicos lá de câmera, fiação, e no carro da frente, que salvo engano era o carro que o Tássio estava conduzindo, aí tinha... Uma ou duas caixas, agora eu não recordo. Era uma caixa grande de papelão que tinha várias peças de maconha. A gente iniciou ali uma entrevista com os abordados e um deles falou que tinha acabado de receber o táxi, falou que tinha acabado de receber essa droga ali do Danilo. Eles estavam ali naquele momento fazendo a negociação. Aí de imediato foi dado voz de prisão para os dois indivíduos aí. A gente ainda deslocou no endereço de um deles que estava sem documentação para poder pegar a documentação pessoal, que era o Danilo. O tio dele recebeu a gente lá e a gente pegou essa documentação. Lá foi localizado uma balança de precisão, uma quantia bem menor de droga. E, posteriormente, a gente já deslocou para a central de flagrante de Goiânia para dar prosseguimento para o (…)”. Negritei.
A testemunha Elias Farias Barros, policial militar, perante o magistrado a quo afirmou (mov. 135)
“(…) A gente estava em patrulhamento na região, a gente avistou esses dois indivíduos aí, ao proceder a abordagem aí, a gente, os dois aí começaram a quebrar, os dois não, se não me engano, foi um que quebrou os dois aparelhos celulares, antes mesmo da gente chegar, né, levando aí a suspeita da equipe, onde a gente fez as buscas nos veículos aí, foi encontrado drogas, aparentemente estava havendo uma negociação entre os dois aí. E aí a gente foi pra delegacia. (…) Você falou que eles estavam em transação de drogas, eles estavam a pé, estavam de moto, estavam em algum veículo? Estavam fora de um veículo e com o veículo estacionado em frente, eles estavam na frente de dois, não sei. Promotor de Justiça. O senhor lembra que veículo era? Era uma Fiorino, né, branca, e um veículo preto que era o Ford KA. (…) O senhor se lembra de ter passado em algum lugar de delegacia, se nesse outro lugar foi encontrado alguma coisa? Elias, Não, acredito que a gente foi na residência de um deles para verificar se tinha mais entorpecente e pegar um documento de identificação pessoal lá. Promotor de Justiça Foi encontrado alguma coisa ou só o documento de identificação? Elias Não foi encontrado. Salvo engano, não. (…).” Negritei.
[...]” (APELAÇÃO CRIMINAL Número : 6060866-47.2024.8.09.0051, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator: Des. Adegmar José Ferreira, j. 21/07/2025)
 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, o acusado, ao perceber a presença dos policiais que efetuavam ronda em um local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas virou-se de costas e quebrou os celulares que tinha em posse. 
Constata-se, portanto, que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, fundada em elementos concretos e compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial. A abordagem não decorreu de iniciativa aleatória ou subjetiva dos agentes, mas se baseou em dados objetivos que conferem legitimidade à ação estatal e evidenciam a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” 
(ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024 - grifei)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Além disso, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. SÚMULA 279/STF. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas pessoais. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem não reconheceu tais balizas por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1477143 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-11-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1476847 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-06-2024 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1519569 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 25.11.2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1579202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-02-2026  PUBLIC 12-02-2026 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1558257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-10-2025 - grifei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o